Tribunal: STF
Processo: ARE 1592082
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade administrativa. Readequação típica da conduta. Devolução à origem. 
I. Caso em exame 
1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário no qual se impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que manteve a condenação de ex-prefeito por ato de improbidade administrativa decorrente de nomeação configurada como nepotismo.
2. Os recorrentes aludem que a conduta foi enquadrada pelo MP, no art. 11, caput e inc. I, da LIA, que foram revogados, pelo que a demanda deve ser extinta, tendo em vista o disposto no art. 17, § 10-F, da Lei nº 14.230, de 2021, que veda a readequação do tipo em ações de improbidade administrativa. Discorre sobre a necessidade de aplicação retroativa da norma mais benéfica, conforme o Tema RG nº 1.199. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber sobre a viabilidade de o magistrado readequar a capitulação da conduta em ações de improbidade administrativa, à luz da previsão do art. 17, § 10-F, da Lei nº 8.429, de 1992, incluída pela Lei nº 14.230, de 2021. 
III. Razões de decidir 
4. A matéria referente à constitucionalidade da readequação da capitulação da conduta pelo magistrado, em ações de improbidade administrativa, está pendente de julgamento colegiado no Supremo Tribunal Federal, em duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI nº 7.156/DF e ADI nº 7.236/DF). 
5. Embora os relatores dessas ações tenham se manifestado pela inconstitucionalidade das disposições que impedem a adequação pelo magistrado, é recomendável aguardar a decisão colegiada para a formação de um entendimento definitivo. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo ao qual se determina a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.156/DF e nº 7.236/DF.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE DOM FELICIANO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO DA COMPANHEIRA DO PREFEITO PARA CARGO EM COMISSÃO DE CHEFE DA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
1. Cediço que todos os atos da Administração Pública, incluindo obviamente os de agentes políticos, devem ser pautados pela impessoalidade e moralidade – nos termos do caput do art. 37 da Constituição da República –, pois vige o princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, devendo ser evitada toda a prática tendente a beneficiar relações particulares em detrimento do bem comum. 
2. Em que pese as alterações promovidas na Lei nº 8.429/92 através da Lei Federal nº 14.230/2021 sejam mais benéficas aos agentes acusados da prática de atos de improbidade, as novas disposições relativas aos institutos de direito material seguem a regra geral da irretroatividade das leis. Precedente deste órgão julgador. 
3. Caso em que as questões controvertidas passam ao largo do debate travado no Pretório Excelso ao apreciar o Tema 1199. As alterações de direito processual se aplicam imediatamente, nos termos do art. 14 do CPC. 
4. A nomeação da namorada pelo Prefeito do Município de Dom Feliciano, à vista da relação pessoal existente, insere-se no conceito de nepotismo, havendo transgressão dos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, já que não observada a supremacia do interesse público, mas do particular, caracterizando inclusive o desvio da finalidade do ato. Conduta tipificada na nova Lei de Improbidade Administrativa - Lei nº 14.230/2021 -, prevista no art. 11, XI. 
5. O recente entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça é de que há evidente continuidade típico-normativa quando a conduta considerada como violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade está entre os os novos incisos inseridos pela Lei nº 14.230/2021, justamente o caso em questão 
6. O escopo da Lei nº 8.429/92 não é punir o inábil, mas aquele que efetivamente tenha como desígnio, intenção clara e determinada, faltar com os deveres de lealdade e boa-fé na Administração Pública, visão que foi ratificada pelas alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021, a qual estabeleceu a necessidade de dolo específico para a punição do agir ímprobo. 
7. Manutenção da sentença de parcial procedência da demanda. 
NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.” (e-doc. 130).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 157).

3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 37 e 93, inc. IX, da Constituição da República. Arguem a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por negativa de prestação jurisdicional e falta de fundamentação.

3.1. Discorrem sobre a impossibilidade de alteração da tipificação apresentada na inicial, tendo em vista o art. 17, § 10-F, da LIA, inserido pela Lei nº 14.230, de 2021.

3.2. Requerem o provimento do apelo extremo, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 167).

É o relatório.

Decido.

4. A viabilidade de o magistrado readequar a capitulação proposta na petição inicial, prevista nos arts. 17, §§ 10-C e 10-F, da Lei nº 8.429, de 1992, foi introduzida pela Lei nº 14.230, de 2021.

5. A respeito da constitucionalidade da temática, pendem duas ações objetivas neste Supremo Tribunal Federal: a ADI nº 7.156/DF, sob minha relatoria, e a ADI nº 7.236/DF, de relatoria do e. Ministro Alexandre de Moraes.

6. Embora os Relatores de ambas as ações tenham se manifestado pela inconstitucionalidade das disposições que impedem o juízo de adequação pelo Magistrado, é recomendável aguardar a decisão colegiada a ocorrer em ulterior julgamento.

7. Ante o exposto, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem, a fim de que aguarde o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 7.156/DF e nº 7.236/DF, após o que devem ser adotadas as providências judiciais para eventual adequação.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator